Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao ressarcimento do valor de R$ 549,94 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), a título de repetição do indébito de forma dobrada. Alega a recorrente a validade da cláusula contratual que impõe ao adquirente o dever de pagar tributos referentes ao imóvel, porquanto é deste a propriedade resolúvel do bem. Afirma que a cobrança se refere a débito posterior à expedição do habite-se, quando não mais dispunha de qualquer poder sobre o imóvel. Subsidiariamente, requer que a restituição ocorra de forma simples ante a existência de erro justificável.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65022607) e com preparo regular (ID 65022608 e 65022710). Foram apresentadas contrarrazões (ID 65022714).
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as despesas de condomínio e de IPTU são de responsabilidade do alienante até a efetiva entrega do imóvel (AgInt no AREsp n. 2.067.538/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022), o que não se confunde com a expedição de habite-se. Não é outro o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1756380, 0709385-08.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no PJe: 20/09/2023; Acórdão 1408257, 07083685020218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.
5. No caso, a entrega das chaves ocorreu apenas em 02/07/2024, sendo devida a restituição da quantia, porquanto a cláusula contratual que transfere o ônus ao consumidor o coloca em desvantagem exagerada, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
6. Ademais, não se trata de hipótese de engano justificável, porquanto há farta jurisprudência no sentido da decisão proferida, sendo certa a atuação da ré no mercado e o prévio conhecimento de seus deveres contratuais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.